Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-51.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de Veículo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Taxa contratada menor que a taxa média de mercado. Abusividade e/ou excesso não caracterizado no caso concreto. Alegação de ilegalidade na cobrança de seguro e tarifa de cadastro e registro. Seguro e tarifa de registro. Cobrança

Ementa:
Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de Veículo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Taxa contratada menor que a taxa média de mercado. Abusividade e/ou excesso não caracterizado no caso concreto. Alegação de ilegalidade na cobrança de seguro e tarifa de cadastro e registro. Seguro e tarifa de registro. Cobrança afastada. Restituição dos valores na forma simples. Ação julgada procedente em parte. Recurso provido em parte. Sucumbência recíproca, com maior decaimento do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001757-51.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEXANDRE AUGUSTO CARLOS, é apelado BANCO PSA FINANCE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
2
VOTO No: 30.524
APELAÇÃO No: 1001757-51.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: ALEXANDRE AUGUSTO CARLOS
APDO.: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário.
Financiamento de Veículo. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios.
Ausência de limitação. Taxa contratada menor
que a taxa média de mercado. Abusividade e/ou
excesso não caracterizado no caso concreto.
Alegação de ilegalidade na cobrança de seguro e
tarifa de cadastro e registro. Seguro e tarifa de
registro. Cobrança afastada. Restituição dos
valores
na
forma
simples.
Ação
julgada
procedente em parte. Recurso provido em parte.
Sucumbência recíproca, com maior decaimento
do autor.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação revisional, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida ao vencido.
Recorre o autor (fls. 108/117).
Sustenta haver excesso na cobrança dos juros
remuneratórios, acima da taxa média de mercado estabelecida
pelo Banco Central. Insurge-se contra as tarifas cobradas
(registro de contrato e cadastro) e o seguro. Pede a reforma total
para a procedência da ação, com a devida restituição das
quantias pagas a maior.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
3
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
resposta do Banco-réu (fls. 118/132). A gratuidade da justiça foi
concedida ao autor, fl. 26.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de
crédito bancário financiamento para aquisição de veículo (fl. 20)
Pelo pactuado, em 25/04/2016, houve um
empréstimo no valor de R$ 19.000,00 a ser pago em 48 parcelas
de R$ 674,33 com juros de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano e CET
de 2,39% ao mês e 33,30% ao ano (fl. 20).
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do
Código de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma
livre e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e
provado a ocorrência de vício de consentimento de modo a
invalidar toda a avença.
Também se sabe que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do
princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
4
Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da
boafé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os
norteia. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no
649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
05.05.2015, DJe 25.05.2015.
Passa-se,
então,
à
análise
das
questões
controversas, tendo por premissa o disposto no art. 927, do CPC,
in verbis: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] II - os enunciados
de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e
do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”.
JUROS REMUNERATÓRIOS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com
o advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada
jurisprudência
dos
tribunais
quanto
à
inaplicabilidade deste artigo sem prévia regulamentação por lei
complementar, dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 192.
O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
5
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram”.
Depois, as instituições financeiras não estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a
Súmula n. 596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do §
3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de
juros
remuneratórios
incidente;
assim,
considerando-se
a
ausência de limitação e o prévio conhecimento pelo autor, nada
há de ser revisto.
Sobre
o
assunto,
o
decidido
em
recurso
repetitivo: “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
6
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto. [...]”. (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente
porque a Súmula n. 382, do STJ asseverou: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ao contrário, o contrato estipula juros de 1,85%
ao mês e 24,60% ao ano e em consulta ao site do BACEN, verifica-
se que a taxa média para aquisição de veículos - pessoa física
para abril de 2016 era de 2,00% ao mês e 26,77% ao ano (séries
25471 e 20749), de modo que a taxa contratada está abaixo da
taxa média.
Assim, não há que e falar em abusividade ou
excesso nas taxas de juros cobradas no contrato estabelecido
entre as partes.
TARIFAS
Aqui a irresignação limita-se ao seguro (R$
950,00), à tarifa de registro de contrato (R$ 112,40) e tarifa de
cadastro (R$ 650,00), nos termos da exordial (fls. 3 e 13).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo
e. STJ, sob o rito dos repetitivos.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.251.331/RS,
de
relatoria
da
Ministra
MARIA
ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
7
GALLOTTI, julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa
de “renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro
que tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa
em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início
do relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos
de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil”
(Circular 3466/2009). E ainda as Resoluções nos 3919/2010 (art.
3o) e 3518/2007 do BACEN (art. 3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre o autor e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.
Já no tocante à tarifa de registro de contrato,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
8
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”.
In casu, a cobrança pelo registro do contrato
não corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois a ré
não apresentou documento ou qualquer outra prova capaz de
justificar a tarifa.
Daí a abusividade da cobrança a ser extirpada,
com a repetição de forma simples.
Já o seguro foi objeto de análise em recurso
repetitivo, REsp n. 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. [...]” (destaquei)
Houve
contratação
de
seguro
proteção
vida/desemprego (R$ 950,00). Seguro esse que oferece cobertura
adicional, referente ao evento despedida involuntária, além da
cobertura para os eventos morte, incapacidade temporária e
invalidez do segurado. Alega o autor abusividade na cobrança
em decorrência da ilicitude da prática da venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
9
Estabelece o art. 39 do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos. (...).”.
O referido Recurso Repetitivo delimitou a
controvérsia
segundo
o
aspecto
da
liberdade
contratual.
Destaque- se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da
liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que
será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada,
deixando em aberto até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o
caso, - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de
contratar.”.
Em outras palavras, o cerne da questão estaria
na existência ou não de prova da liberdade contratual, ou seja,
da liberdade de escolha da companhia seguradora; na
possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do
consumidor ou, se ao contrário, a oferta já condicionava a
contratação de seguradora parceira da instituição financeira
mutuante.
No caso concreto, houve contratação de seguro
proteção
financeira
com
a
seguradora
(Indiana
Seguros),
conforme proposta de adesão assinada pelo autor, fls. 80/81.
Porém, trata-se de empresa que atua como parceira, o que
sinaliza a prática de venda casada.
Com efeito, ainda que tenha o autor assinado a
proposta em instrumento autônomo, não há prova da liberdade
contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora, o que também enseja o abuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
10
Sobre o assunto, a jurisprudência desta Câmara,
em casos semelhantes:
Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo - Sentença de parcial procedência reconhecendo a ilegalidade
da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. CDC - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de
consumo - Inteligência da Súmula 297 do STJ. Juros remuneratórios -
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) - Súmulas
596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 -
Jurisprudência do STJ no sentido de que “a legislação não limita os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que,
todavia, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.
297/STJ). Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem,
conclusão que, no entanto, depende de prova concreta REsp n.
1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009” -
Inexistência de prova da abusividade dos juros remuneratórios - Taxas
de juros que não se confundem com os valores integrantes do Custo
Efetivo Total da operação - Alegações genéricas a respeito - Sentença
mantida - Recurso negado. Capitalização de juros - Contrato que prevê
prestações mensais fixas e juros pré-fixados - Contrato celebrado na
vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações
realizadas por instituições financeiras - Capitalização de juros
expressamente pactuada - Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo
com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato - Inteligência das súmulas 539 e
541 do STJ - Medida provisória que permanece plenamente válida até o
julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
11
Federal, em consonância com o princípio da imperatividade - Sentença
mantida - Recurso negado. Tarifa de cadastro - Legalidade - Súmula
566 do STJ - Contrato posterior ao início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira - Sentença mantida - Recurso do autor negado.
Seguro prestamista - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada a
liberdade de escolha da seguradora - Venda casada configurada
Abusividade reconhecida - Sentença reformada - Recurso provido.
Repetição do indébito - Pretensão ao ressarcimento dos valores
indevidamente cobrados de forma dobrada com base no art. 42, § único
do CDC - Descabimento - Ausência de comprovação da má-fé da
instituição financeira - Restituição devida de forma simples Recurso
negado. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1012655-83.2020.8.26.0002;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
-
Santo
Amaro
-
7a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
07/07/2020;Data de Registro: 07/07/2020)
“Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.
Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato
de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas.
Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos
repetitivos. Seguro e Tarifa de avaliação do bem. Efetiva prestação dos
serviços não comprovada. Abusividade da cobrança configurada.
Repetição do indébito de forma simples. Reflexos dos juros incidentes
sobre as tarifas consideradas indevidas também devem ser considerados
e excluídos. Majoração da verba honorária. Inadmissibilidade, pois já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
12
fixada no percentual máximo. Pedido de majoração dos honorários,
formulado em contrarrazões, rejeitado. Meio inadequado. Recurso
desprovido“. (TJ/SP; Apelação Cível 1006854-14.2019.8.26.0297;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/05/2020).
Daí a abusividade da cobrança do seguro em
razão da prática da venda casada. A devolução, portanto, deve
ocorrer de forma simples.
Iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de
que a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no
caso concreto, não está evidenciada. Confira-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-
fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]” (AgInt no
REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-
fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
25/10/2019).
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ,
AgInt no REsp 1205988/PB, julgado em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-51.2020.8.26.0506 -Voto no 30524
13
Assim, a r. sentença merece reforma em parte.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação para
reconhecer a abusividade e o afastamento da cobrança da tarifa
de registro de contrato (R$ 112,40) e do seguro (R$ 950,00), com
restituição
simples,
acrescida
de
correção
monetária
do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as
partes arcarão com o pagamento das custas e despesas
processuais, na proporção de 30% para o réu e 70% para o autor,
e com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da causa, também em igual proporção, nos
termos dos arts. 86 e 85, do CPC, observando-se, contudo, em
relação ao autor, o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual, por ser beneficiário da gratuidade.

CAUDURO PADIN

Relator